Tribunal: TJPA
Processo: 0814274-61.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0814274-61.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

SUSCITADO: VARA DE PLANTÃO DA COMARCA DE CASTANHAL

INTERESSADO: OTAVIO OLIVEIRA NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. COMUNICAÇÃO DURANTE PLANTÃO JUDICIÁRIO. DEVER DE ANÁLISE IMEDIATA DA CUSTÓDIA. ART. 310 DO CPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém em face do Juízo Plantonista da Comarca de Castanhal, visando definir o juízo competente para apreciar a legalidade da prisão em flagrante de OTAVIO OLIVEIRA NUNES DA SILVA, preso pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A comunicação da prisão foi distribuída ao Juízo Plantonista durante o plantão judicial, ocasião em que a defesa apresentou pedido de liberdade provisória. O magistrado plantonista determinou a prévia manifestação ministerial e remeteu os autos ao juízo natural sem deliberar sobre a situação da custódia. O Juízo das Garantias recusou a atribuição e suscitou o conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juízo Plantonista que recebeu a comunicação da prisão em flagrante durante o plantão judiciário apreciar as medidas previstas no art. 310 do Código de Processo Penal, ainda que o exame ocorra após o encerramento do regime de plantão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conflito negativo de jurisdição exige a definição do órgão jurisdicional competente para exercer o controle judicial da prisão em flagrante regularmente submetida ao Poder Judiciário durante o plantão.

O princípio da ininterrupção da atividade jurisdicional, previsto no art. 93, XII, da Constituição Federal, impõe ao plantão judiciário a prestação imediata da tutela jurisdicional em matérias urgentes, especialmente quando envolvida a restrição da liberdade.

O art. 310 do Código de Processo Penal estabelece dever funcional do magistrado que recebe o auto de prisão em flagrante de decidir, fundamentadamente, pelo relaxamento da prisão, pela conversão em prisão preventiva ou pela concessão de liberdade provisória, inexistindo autorização legal para postergar ou transferir essa deliberação.

A prisão em flagrante constitui matéria de urgência manifesta, cuja análise integra a própria finalidade institucional do plantão judiciário.

O despacho que apenas determina a oitiva do Ministério Público e remete os autos ao juízo natural sem decisão acerca da custódia caracteriza omissão jurisdicional e afronta ao dever constitucional de prestação jurisdicional contínua.

A Resolução nº 16/2016 do TJPA atribui ao magistrado plantonista a apreciação das matérias urgentes submetidas ao regime de plantão, devendo a remessa ao juiz natural ocorrer somente após o efetivo exame da questão urgente.

A jurisprudência consolidada da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que compete ao juízo plantonista apreciar a legalidade da prisão em flagrante e deliberar sobre as medidas previstas no art. 310 do CPP quando a comunicação da custódia lhe é regularmente distribuída durante o plantão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
: 1. Compete ao juízo plantonista que recebe a comunicação da prisão em flagrante durante o plantão judiciário apreciar imediatamente a legalidade da custódia e deliberar sobre as medidas previstas no art. 310 do Código de Processo Penal. 2. A remessa dos autos ao juízo natural sem prévia decisão acerca da situação do custodiado configura negativa de prestação jurisdicional. 3. A urgência inerente à prisão em flagrante impõe ao magistrado plantonista o exercício integral do controle judicial da custódia antes da redistribuição do feito ao juízo natural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, XII; CPP, arts. 113 a 117 e 310; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Resolução TJPA nº 16/2016, art. 1º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0818406-98.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 21.10.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0819537-11.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 21.10.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0818401-76.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, j. 22.09.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0804837-30.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 29.04.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0808616-90.2021.8.14.0401, Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 31.08.2021.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer, dirimir o conflito e fixar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo JUÍZO DA VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM em face do JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CASTANHAL, nos autos da comunicação de prisão em flagrante nº 0805763-29.2026.8.14.0015, lavrada em desfavor de OTAVIO OLIVEIRA NUNES DA SILVA, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que a prisão em flagrante foi comunicada ao Juízo Plantonista da Comarca de Castanhal em 27.05.2026 as 19h57min, tendo a defesa constituída apresentado pedido de liberdade provisória, instruído com documentos destinados a demonstrar residência fixa, ausência de antecedentes e ocupação lícita.

Ao apreciar o feito durante o plantão judicial, a magistrada plantonista determinou a imediata abertura de vista ao Ministério Público para manifestação acerca da homologação do flagrante, da eventual conversão da prisão em preventiva ou da concessão de liberdade provisória, consignando, ainda, que, em razão do encerramento do regime de plantão e do início do expediente forense ordinário, os autos fossem encaminhados ao Juízo Natural para apreciação das medidas cabíveis.

Recebidos os autos, o JUÍZO DA VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM entendeu que a competência do magistrado plantonista não se exaure pelo simples encerramento do plantão quando já submetida à sua apreciação a comunicação da prisão em flagrante, sustentando competir ao Juízo Plantonista a análise da legalidade da prisão e a adoção das providências previstas no art. 310 do Código de Processo Penal. Nessa linha, recusou a atribuição para apreciação do feito e suscitou o presente conflito negativo de jurisdição.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou pelo conhecimento e procedência do conflito, sustentando que, nos termos da Resolução nº 16/2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, compete ao Juízo Plantonista apreciar as comunicações de prisão em flagrante e os pedidos relacionados à liberdade do custodiado quando o procedimento lhe for regularmente distribuído durante o plantão judicial, ainda que o exame da matéria ocorra após o encerramento daquele regime excepcional de funcionamento.

É o relatório.

VOTO

É sabido que o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

A controvérsia cinge-se em definir se o Juízo Plantonista, ao receber a comunicação de prisão em flagrante, cumpre seu dever constitucional e legal ao proferir despacho de mero expediente, que determina a oitiva do Ministério Público e, ato contínuo, remete os autos ao juízo natural das garantias sem decidir sobre a situação da custódia do flagranteado, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal (CPP).

A Constituição Federal, em seu art. 93, XII, estabeleceu o princípio da ininterrupção da atividade jurisdicional, materializado pela existência do plantão judiciário. Tal instituto não representa uma mera formalidade administrativa, mas uma garantia fundamental do cidadão de que, em momentos de urgência e, sobretudo, quando seu direito à liberdade está em jogo, haverá um magistrado pronto para prestar a tutela jurisdicional.

A prisão em flagrante é, por sua natureza, a mais urgente das matérias a serem submetidas ao Judiciário. É o momento em que o Estado exerce sua força máxima de coerção sobre o indivíduo, e, por isso, exige um controle judicial imediato e efetivo.

Nesse contexto, o art. 310 do CPP não confere ao magistrado uma faculdade, mas um
dever funcional
. Ao receber o auto de prisão, o juiz
deverá
, fundamentadamente, adotar uma das três soluções previstas: relaxar a prisão, convertê-la em preventiva ou conceder liberdade provisória. Não há, na lei, uma quarta via que permita ao julgador postergar a decisão ou transferir a responsabilidade.

O despacho proferido pelo Juízo Suscitado, com a devida vênia, representa uma clara negativa de prestação jurisdicional. Ao condicionar sua análise à prévia manifestação ministerial e, simultaneamente, declinar da competência sob o argumento do fim do plantão, o magistrado cria um simulacro de ato judicial cujo único efeito prático é a omissão.

A Resolução nº16/2016 no seu art.1§5º estabelece que
“compete ao magistrado plantonista avaliar, em decisão fundamentada, a urgência que mereça atendimento em regime de plantão, nos termos da presente Resolução, devendo, tão logo examinada, ser remetida ao Juiz Natural.”

A "urgência" de uma prisão em flagrante é autoevidente,
in re ipsa
. O exame que a norma exige do plantonista é, precisamente, a
análise de mérito da custódia
determinada pelo art. 310 do CPP. "Examinar" a matéria significa decidir sobre a liberdade do custodiado. Uma vez "examinada" – ou seja, uma vez proferida a decisão sobre o relaxamento, a conversão ou a soltura –, aí sim, o feito é remetido ao juiz natural para os demais atos da persecução penal. A resolução visa a garantir que o plantonista decida a urgência e, após, o processo siga seu curso normal, e não a permitir que o plantonista se esquive da própria decisão de urgência.

Esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento pacífico e reiterado sobre o tema, rechaçando a manobra de esvaziamento da competência do plantão:

Ementa: Direito processual penal. Conflito negativo de competência. Prisão em flagrante efetuada em horário de plantão. Dever de análise imediata pelo juízo plantonista. Procedência do Conflito. Decisão Unânime. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias e o Juízo Plantonista da Região Metropolitana de Belém/PA, visando à definição sobre qual juízo é competente para apreciar a legalidade e eventual necessidade de manutenção da prisão em flagrante de Jarneson Sidiney Reis da Silva, com base no art. 310 do CPP. A prisão foi comunicada ao juízo plantonista em 31/08/2025, às 16h52min. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao juízo plantonista ou ao juízo natural a análise da legalidade do flagrante e a deliberação sobre a conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas, quando a prisão é comunicada durante o horário do plantão judiciário. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 310 do CPP e as Resoluções CNJ nº 71/2009 e TJPA nº 16/2016, compete ao juízo plantonista, que recebe a comunicação da prisão em flagrante, realizar a análise da legalidade da prisão e decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção da custódia cautelar. 4. A ausência de deliberação pelo juízo plantonista, sob o argumento de que a audiência de custódia seria realizada posteriormente pelo juízo natural, configura omissão e violação ao dever constitucional de prestação jurisdicional contínua ( CF/1988, art. 93, XII). 5. Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece que a atuação do juízo plantonista abrange a apreciação de medidas urgentes relativas à prisão em flagrante, mesmo nos dias úteis fora do horário forense. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, fixando-se a competência do Juízo da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e julgar os autos da prisão em flagrante. Tese de julgamento: “ 1.
Compete ao juízo plantonista, que recebe a comunicação da prisão em flagrante fora do horário forense, apreciar de imediato a legalidade da prisão, bem como deliberar sobre a conversão em prisão preventiva, concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 310 do CPP. 2. A omissão do juízo plantonista em deliberar sobre a situação do custodiado configura negativa de prestação jurisdicional e afronta à garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 310; CF/1988, art. 93, XII; Resolução CNJ nº 71/2009; Resolução TJPA nº 16/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0808616-90.2021.8.14.0401, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 31/08/2021.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08184069820258140000 31171119, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2025, Seção de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE PLANTÃO E JUÍZO DO JUIZ DAS GARANTIAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEVER DE ANÁLISE IMEDIATA DAS HIPÓTESES DO ART. 310 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA. PRECEDENTE DESTA CORTE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, em face de decisão do Juízo da Vara de Plantão da mesma Região Metropolitana, que se declarou parcialmente incompetente para analisar auto de prisão em flagrante. O Juízo Plantonista (Suscitado), embora homologando o flagrante, declinou da competência para analisar a conversão em prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória, sob o argumento da impossibilidade de realização da audiência de custódia durante o plantão. Em contrapartida, o Juízo do Juiz das Garantias (Suscitante) suscitou o conflito, alegando que a competência funcional para a análise integral e imediata do art. 310 do CPP é do juízo que recebe o auto de prisão, ou seja, o plantonista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a impossibilidade material de realização da audiência de custódia durante o plantão judiciário afasta o dever do magistrado plantonista de decidir sobre a legalidade da prisão, a necessidade de sua conversão em preventiva ou a concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 310 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a análise da prisão em flagrante é fixada no momento da sua comunicação ao Poder Judiciário. O juiz que recebe o auto, ainda que em regime de plantão, tem o dever funcional de exercer o controle da legalidade da custódia de forma plena e imediata.

4. A atividade jurisdicional ininterrupta, assegurada pelo art. 93, XII, da Constituição Federal, é a razão de ser do plantão judiciário. Postergar a análise sobre a liberdade do custodiado para o expediente seguinte, sob qualquer pretexto, esvazia a finalidade do instituto e configura negativa de prestação jurisdicional.

5. A impossibilidade momentânea de realização da audiência de custódia não constitui óbice à análise dos requisitos legais da prisão. O art. 310 do CPP impõe ao magistrado o dever de decidir fundamentadamente, não condicionando tal análise à prévia oitiva do preso.

6. A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que compete ao juízo plantonista a análise de todas as medidas urgentes relativas à prisão em flagrante comunicada durante o seu período de atuação.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, julgado procedente, para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara de Plantão da Região Metropolitana de Belém/PA (Juízo Suscitado).

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 306 e 310; CF/1988, art. 93, XII; Resolução nº 16/2016-TJPA.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0804837-30.2025.8.14.0000.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08195371120258140000 31174319, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 21/10/2025, Seção de Direito Penal)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE PLANTÃO JUDICIÁRIO. OBRIGATORIEDADE DE ANÁLISE DA CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA. CONFLITO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém, em autos de auto de prisão em flagrante, distribuído eletronicamente durante o plantão do Juízo Integrado das Comarcas de Ananindeua, Marituba e Benevides. O d. Juízo plantonista homologou o flagrante, mas não apreciou as medidas previstas no art. 310 do CPP, remetendo os autos ao juízo natural. O d. Juízo das Garantias entendeu ser do plantonista a competência funcional para tal análise. A d. Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo detém competência funcional para apreciar a prisão em flagrante e deliberar sobre a necessidade da custódia, quando o auto é regularmente distribuído durante o horário de funcionamento do plantão judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 16/2016-TJPA estabelece que o plantão judiciário se destina à análise das comunicações de prisão em flagrante e dos pedidos relativos à liberdade do investigado (art. 1º, II). Ainda de acordo com esse normativo, os magistrados plantonistas permanecem nessa condição mesmo fora dos períodos do plantão, podendo proferir decisões nesses casos, desde que comprovada a urgência (artigo 5º, § 2º).

4. No caso, a comunicação da prisão foi feita diretamente ao magistrado plantonista fora do expediente forense regular.

5. Nesse contexto, conforme já definiu esta e. Corte de Justiça, “compete ao juízo plantonista que recebe a comunicação da prisão em flagrante, ainda que em dia útil e fora do expediente forense, deliberar sobre a legalidade da prisão, a possibilidade de conversão em preventiva, concessão de liberdade provisória ou imposição de medidas cautelares diversas” (TJPA, Conflito de Jurisdição 0804835-60.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 29/04/2025).

6. Ademais “a impossibilidade de realização da audiência de custódia não constitui óbice à análise dos requisitos legais que devem ser observados na prisão em flagrante” (TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0809679-53.2021.8.14.0401, Seção de Direito Penal, Rel. Des. on">Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 27/07/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento: "1. Compete ao juízo plantonista que recebe o auto de prisão em flagrante durante o período de plantão judiciário analisar a legalidade e a necessidade da custódia, nos termos do art. 310 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 310; Resolução nº 16/2016-TJPA, arts. 1º, II, e 5º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição 0804835-60.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 29/04/2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0809679-53.2021.8.14.0401, Seção de Direito Penal, Rel. Des. on">Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 27/07/2021.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08184017620258140000 30148781, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2025, Seção de Direito Penal)

Ementa: Conflito Negativo de Competência. Comunicação de Prisão em Flagrante em Dia Útil, Fora do Expediente Forense. Análise da Legalidade da Prisão, Possibilidade de Conversão em Preventiva, Liberdade Provisória ou Medidas Cautelares. Competência do Juízo Plantonista que Recebeu a Comunicação. Procedência do Conflito. Decisão Unânime. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência entre o Juízo Plantonista da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci e o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA, relativo à definição do juízo competente para analisar a prisão em flagrante do investigado Lucas Richard Duarte da Silva, protocolada eletronicamente às 21h49min em dia útil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao juízo plantonista, que recebeu a comunicação da prisão em flagrante fora do expediente forense, deliberar sobre a legalidade da prisão e a eventual conversão em prisão preventiva, concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 4. Primeiramente, cumpre destacar que o art. 310 do Código de Processo Penal impõe ao juízo que recebe o auto de prisão em flagrante a obrigação de análise da legalidade e da necessidade da custódia cautelar, no prazo de 24 horas. 5. Dessa maneira, as Resoluções nº 71/2009 do CNJ e nº 16/2016 do TJPA atribuem ao plantão judiciário a competência para apreciação de prisão em flagrante e medidas correlatas, mesmo em dias úteis, fora do expediente forense. 6. Portanto, a omissão do juízo plantonista em apreciar a prisão comunicada em seu plantão, sob o argumento de que a audiência de custódia caberia ao juízo natural, representa violação à prestação jurisdicional ininterrupta prevista no art. 93, XII, da CF/88. 7. Por fim, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente decidido como competente o juízo plantonista para análise de medidas urgentes relativas à prisão em flagrante. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: " 1. Compete ao juízo plantonista que recebe a comunicação da prisão em flagrante, ainda que em dia útil e fora do expediente forense, deliberar sobre a legalidade da prisão, a possibilidade de conversão em preventiva, concessão de liberdade provisória ou imposição de medidas cautelares diversas. 2. A omissão nessa análise configura negativa de prestação jurisdicional e constrangimento ilegal à liberdade do custodiado.”

Dispositivos relevantes citados: CPPB, arts. 306 e 310; CF/1988, art. 93, XII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0808616-90.2021.8.14.0401, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 31/08/2021.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08048373020258140000 26652436, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2025, Seção de Direito Penal)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM E JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM. O objeto do presente conflito negativo de jurisdição é definir o juízo competente para proceder a análise do Auto de Prisão em Flagrante Delito de Diego Silva Belém, tombado sob o nº 00005/2021.100420-2, protocolado no dia 10/06/2021, às 04h47min, conforme a movimentação de Id. 5378309, ou seja, fora do expediente forense. Apesar dessa data recair em dia útil (quinta-feira), o horário em que o Auto de Prisão em Flagrante foi distribuído inviabilizava a análise imediata do titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA. A lógica do plantão judiciário é garantir a prestação jurisdicional ininterrupta, nos termos do art. 93, XII da CF/88, evitando que o jurisdicionado fique desassistido em horário diverso do expediente forense. Ainda que a maioria dos plantões judiciários ocorram apenas em finais de semana, feriados ou nos dias em que o ponto seja facultado, este E. Tribunal regulamenta o plantão nos dias úteis, fora do horário normal de expediente, como é o caso em análise. Os fundamentos adotados pelo juízo suscitado não justificam o deslocamento da competência para a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, precipuamente porque o juízo suscitado não conseguiu demonstrar que o caso dos autos foge às hipóteses previstas no art. 1º, II e III da Resolução nº 16/2016-TJPA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM. Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO Relatora

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0808616-90.2021.8.14.0401, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Seção de Direito Penal)

Ante o exposto,
conheço do presente conflito e julgo-o PROCEDENTE
, para declarar a competência do Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Castanhal (Suscitado) para a análise das medidas previstas no art. 310 do Código de Processo Penal, devendo os autos retornarem àquele juízo para imediata deliberação, como entender de direito.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 30/06/2026